Tribunal: STF
Processo: RE 114796
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- MAGISTRADO - INAMOVIBILIDADE (ART. 113, II, DA CF); GARANTIA
VULNERADA PELA REMOÇÃO COMPULSORIA, PROCEDIDA NO DECORRER DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO ULTIMADO E SEM SE FACULTAR DEFESA, NOS
TERMOS DO PARAGRAFO 3 DO ARTIGO 113 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
UTILIZANDO-SE, COMO FUNDAMENTO, INEXISTENTE RECONHECIMENTO DE FATOS
IMPUTADOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA REMOÇÃO, AO
PRETEXTO DE ERRO DO ATO ADMINISTRATIVO RESPECTIVO, QUE DEVERIA TER
DEFERIDO REMOÇÃO VOLUNTARIA: NÃO AFASTA O DESRESPEITO A GARANTIA DA
INAMOVIBILIDADE, SE O ATO IMPUGNADO SURTIU OS EFEITOS DA REMOÇÃO
COMPULSORIA, TRADUZIDOS NO AFASTAMENTO DO MAGISTRADO, A PERDURAR
POR CERCA DE DEZ ANOS, SEM QUALQUER INICIATIVA DA ADMINISTRAÇÃO
PARA ESCOIMA-LO DOS VÍCIOS QUE O TORNARAM ILEGAL (SÚMULA 473).
RE CONHECIDO E PROVIDO.